Tribunal: STF
Processo: AI 339234
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
Servidor público: firmou-se o entendimento do Supremo
Tribunal, no sentido de que o desvio de função ocorrido em data
posterior à Constituição de 1988 não pode dar ensejo ao
reenquadramento. No entanto, tem o servidor direito de receber a
diferença das remunerações, como indenização, sob pena de
enriquecimento sem causa do Estado: precedentes